Tribunal: TJMT
Processo: 0001453-45.2017.8.11.0101
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001453-45.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDINO ANTONIO TIRAPELE - CPF: 392.070.640-49 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), TANIA ADELAIDE TIRAPELE - CPF: 550.086.900-00 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0043-60 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO.

INCIDÊNCIA DA TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. VARIAÇÕES CLIMÁTICAS.

INVIABILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA.

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

As intempéries climáticas para afastar ou reduzir a aplicação da multa contratual estabelecida, não se sustenta, dada a natureza do contrato firmado. Isso porque, ao agricultor que trabalha com safra futura não cabe alegar como motivo de desobrigação de cumprimento do pacto, a frustração da colheita com base em eventos climáticos, já que é da natureza da sua atividade, e os riscos assumidos por ambas as partes são inerentes à forma convencionada para a entrega e pagamento pelo produto. A previsão contratual é de que a multa incidiria, havendo o descumprimento não se aplicando a isenção de responsabilidade por caso fortuito e força maior.

Não se aplica a
teoria da imprevisão aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Ademais, os contratos aleatórios são incompatíveis com a teoria da imprevisão, porquanto sua principal característica é a incerteza com relação aos acontecimentos futuros, até mesmo quanto ao objeto da avença. Assim, a ocorrência de fato imprevisível não elide a parte vendedora no cumprimento do contrato, principalmente quando há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. No tocante a pretensão de redução da multa de 40% para 10%, tem-se que a onerosidade não se encontra efetivada, bem como não ultrapassa o valor do principal, a considerar que foi estipulada livremente pelas partes. Portanto, não se aplica o artigo 413 do Código Civil. No caso, houve adequação do valor da saca, consoante o previsto em contrato, o que enseja a sucumbência mínima da parte apelada, e não recíproca, como defendido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001453-45.2017.8.11.0101 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CLÁUDIA

APELANTE: EDINO ANTONIO TIRAPELE E TANIA ADELAIDE TIRAPELE

APELADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDINO ANTONIO TIRAPELE E TANIA ADELAIDE TIRAPELE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Claudia nos autos de Embargos à Execução ajuizada em face de
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes embargos, para o fim de, tão somente, declarar o excesso de execução e determinar a redução do preço da saca de milho para o valor de R$ 15,35 (quinze reais e trinta e cinco centavos), mantendo a multa de 40%, conforme consta no contrato. Condenou a parte Embargante ao pagamento das custas processuais, as quais já foram recolhidas, e aos honorários advocatícios, os últimos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC, considerando que a parte Embargada decaiu em parte mínima.

Os apelantes sustentam que enfrentaram revezes que os impediram de cumprir integralmente com o Compromisso de Compra e Venda de Milho nº 987, ensejando, pois, a execução da multa compensatória estabelecida na avença, a qual foi fixada no patamar de 40% sobre o volume inadimplido; por meio de Decreto Municipal foi reconhecido expressamente a situação de anormalidade que afetou a região, em face da irregularidade significativa da quantidade de chuvas, provocando perda nas lavouras, circunstância que, inclusive, acarretou a redução da receita do Município de Marcelândia; ainda que o contrato sub judice seja considerado aleatório, e que as alterações climáticas não são eventos imprevisíveis, é certo que a estiagem em questão é evento contra o qual os apelantes não puderam resistir, caracterizando, portanto, o caso de força maior, e ensejando o descumprimento da avença firmada com a apelada; não se pode ignorar que a multa compensatória estabelecida em 40% sobre o volume inadimplido, ao revés do propalado no aresto apelado, caracteriza valor excessivo frente a situação econômica dos apelantes/agricultores, gerando manifesto desiquilíbrio econômico, notadamente diante da ausência de má -fé no descumprimento contratual; diante das peculiaridades do caso em analise, bem ainda a disciplina inserta no artigo 413, do Código Civil, o qual preleciona que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo Juiz se o seu montante for manifestamente excessivo, sem olvidar a mitigação da força obrigatória dos dispositivos contratuais, autorizada está a redução da multa compensatória para casos como o dos autos; as despesas havidas pela apelada com a aquisição de milho de outro fornecedor, não podem servi r de supedâneo para se exigir a multa no patamar vindicado, sobretudo face a função social do contrato, e a boa - fé objetiva dos contratantes; pretende a redução da multa em 10%; elenca a sucumbência recíproca diante da condenação parcial

devendo os honorários advocatícios, custas e despesas processuais serem rateados proporcionalmente entre as partes; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, reduzindo o percentual da multa compensatória para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o volume inadimplido, resguardando, assim, a função social do contrato e a boa-fé objetiva dos apelantes, redistribuindo o ônus de sucumbência, e, caso não seja acolhido o pleito de redução da cláusula penal, e considerando que os litigantes foram em parte vencidos e vencedores, pugna pela distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada argui preliminar de falta de dialeticidade recursal, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Acerca da preliminar arguida, os apelantes alegam impugnação específica da sentença e pedem pela rejeição da preliminar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDINO ANTONIO TIRAPELE E TANIA ADELAIDE TIRAPELE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Claudia nos autos de Embargos à Execução ajuizada em face de
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes embargos, para o fim de, tão somente, declarar o excesso de execução e determinar a redução do preço da saca de milho para o valor de R$ 15,35 (quinze reais e trinta e cinco centavos), mantendo a multa de 40%, conforme consta no contrato. Condenou a parte Embargante ao pagamento das custas processuais, as quais já foram recolhidas, e aos honorários advocatícios, os últimos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC, considerando que a parte Embargada decaiu em parte mínima.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, vez que o recurso rebate os fundamentos da sentença.

Aduzem os apelantes que diante das intempéries climáticas ocorridas no município foram impedidos de cumprir integralmente com o Compromisso de Compra e Venda de Milho nº 987, ensejando, pois, a execução da multa compensatória estabelecida na avença, a qual foi fixada no patamar de 40% sobre o volume inadimplido.

Elencam que por meio de Decreto Municipal foi reconhecido expressamente a situação de anormalidade que afetou a região, em face da irregularidade significativa da quantidade de chuvas, provocando perda nas lavouras, circunstância que, inclusive, acarretou a redução da receita do Município de Marcelândia; ainda que o contrato sub judice seja considerado aleatório, e que as alterações climáticas não são eventos imprevisíveis, é certo que a estiagem em questão é evento contra o qual os apelantes não puderam resistir, caracterizando, portanto, o caso de força maior, e ensejando o descumprimento da avença firmada com a apelada.

A multa compensatória estabelecida em 40% sobre o volume inadimplido, ao revés do propalado no aresto apelado, caracteriza valor excessivo frente a situação econômica dos apelantes/agricultores, gerando manifesto desiquilíbrio econômico, notadamente diante da ausência de má -fé no descumprimento contratual.

Fundamentam a aplicabilidade do artigo 413 do Código Civil, o qual preleciona que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo Juiz se o seu montante for manifestamente excessivo, sem olvidar a mitigação da força obrigatória dos dispositivos contratuais, autorizada está a redução da multa compensatória para casos como o dos autos.

Da análise dos autos, quanto a pretensão dos apelantes de redução de multa para 10%, ao argumento que a aplicação da multa de 40% pelo descumprimento incontroverso do contrato é excessiva, verifica-se que o contrato estabelecido entre as partes dispõe:

“Cláusula Quarta:
O descumprimento total ou parcial da entrega do produto vendido acarretará na aplicação de multa compensatória de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido
, cujo pagamento poderá, a critério da COMPRADORA, ser exigido em dinheiro. Parágrafo Único: Em garantia do cumprimento do disposto neste instrumento os VENDEDORES emitem neste ato em favor da COMPRADORA uma Nota Promissória com vencimento em 30/07/2016 no valor de R$ 61.400,00 (sessenta e um mil e quatrocentos reais).”

Já a cláusula sétima, impõe a obrigação dos apelantes, independente da ocorrência de caso fortuito e força maior:

“CLÁUSULA SÉTIMA: A presente compra e venda é ajustada em caráter irrevogável e irretratável, considerando-se, desde já, perfeita e acabada, obrigando não somente as partes firmatárias, como também seus respectivos herdeiros e sucessores
, independentemente da ocorrência de caso fortuito ou forma maior”.

No caso dos autos, o descumprimento do contrato é evidente, tendo os apelados sofrido prejuízos superior a multa de 40% estabelecida em contrato.

O argumento das intempéries climáticas para afastar ou reduzir a aplicação da multa contratual estabelecida, não se sustenta, dada a natureza do contrato firmado. Isso porque, ao agricultor que trabalha com safra futura não cabe alegar como motivo de desobrigação de cumprimento do pacto, a frustração da colheita com base em eventos climáticos, já que é da natureza da sua atividade, e os riscos assumidos por ambas as partes são inerentes à forma convencionada para a entrega e pagamento pelo produto.

A previsão contratual é de que a multa incidiria, havendo o descumprimento não se aplicando a isenção de responsabilidade por caso fortuito e força maior.

Dispõe o artigo
393 do Código Civil
“o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilidade”.

Nesses casos, não se aplica a
teoria da imprevisão aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Ademais, os contratos aleatórios são incompatíveis com a teoria da imprevisão, porquanto sua principal característica é a incerteza com relação aos acontecimentos futuros, até mesmo quanto ao objeto da avença. Assim, a ocorrência de fato imprevisível não elide a parte vendedora no cumprimento do contrato, principalmente quando há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior.

No tocante a pretensão de redução da multa de 40% para 10%, tem-se que a onerosidade não se encontra efetivada, bem como não ultrapassa o valor do principal, a considerar que foi estipulada livremente pelas partes. Portanto, não se aplica o artigo 413 do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ARRENDAMENTO RURAL. Infrações contratuais regularmente demonstradas. Exigibilidade da cláusula penal. Valor da multa não é excessivo. Inaplicabilidade do artigo 413 do Código Civil. Impossibilidade de cumulação da cobrança da multa contratual com indenização por perdas e danos, na espécie, dada a natureza compensatória da cláusula penal e a opção manifestada pela credora. Sucumbência mínima corretamente reconhecida. Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados. Recurso parcialmente provido. (TJSP;

Apelação Cível 0003952-64.2012.8.26.0390; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data de Registro: 31/08/2016).

“AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de compra e venda de grãos – Multa compensatória – Cláusula penal instituída livremente entre as partes – 'Pacta sunt servanda' – Expertise das partes – Risco do negócio – Negócio regido pelo Código Civil – Valor da penalidade que não se tem por excessivo, certo que não supera o da obrigação principal e se presta para não incentivar o vendedor a descumprir o contrato pela variação do preço – Apelação provida. (TJSP;

Apelação Cível 1018082-29.2018.8.26.0100; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA - CONTRATEMPOS CLIMATICOS - FORCA MAIOR E TEORIA DA IMPREVISAO – PEDIDO DE SUSPENSAO DOS EFEITOS DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA- AUSÊNCIIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura motivo razoável ao agricultor que vende safra futura alegar como motivo de desobrigação de cumprimento do pacto, a frustração da colheita com base em eventos climáticos, porque é da natureza da sua atividade, caso em que não pode alegar desconhecimento a ponderabilidade da área. Os riscos assumidos por ambas as partes são inerentes à forma convencionada para a entrega e pagamento pelo produto.
(N.U 1011840-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO

CONTRATUAL

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DO RECORRENTE

-

INCIDÊNCIA DA

TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR (VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E PRAGAS) - DESCABIMENTO - CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -

CONTRATO ALEATÓRIO -

CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONTRATO DE ADESÃO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA

- REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM 50%

- POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)-

A teoria da imprevisão é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Ademais, os contratos aleatórios são incompatíveis com a teoria da imprevisão, porquanto sua principal característica é a incerteza com relação aos acontecimentos futuros, até mesmo quanto ao objeto da avença. 2)- A ocorrência de fato imprevisível não elide a parte vendedora no cumprimento do contrato, principalmente quando há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. 3) -

O contrato de compra e venda de safra futura pode não ser considerado contrato de adesão e, sendo assim, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4)-

Em sendo manifestamente excessiva a "cláusula penal", pode o magistrado até mesmo de ofício, reduzi-la, com amparo no artigo 413 do Código Civil e em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no caso, em 50% (cinquenta por cento). (N.U 0012914-95.2009.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DO EMBARGANTE - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - TESTEMUNHA - DIRETOR DA EMPRESA - INTERESSE NO LITÍGIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 228 DO CÓDIGO CIVIL -

IMPOSSIBILIDADE -

TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ARTIGO 585 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR (VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E PRAGAS) - DESCABIMENTO - CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES

DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -

CONTRATO ALEATÓRIO -

CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONTRATO DE ADESÃO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA

- CLÁUSULA PENAL COMO PACTO ACESSÓRIO

DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM 50%

- POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)- Qualquer pessoa pode servir como testemunha instrumentária, inclusive diretor, funcionário,

parente consanguíneo ou afim de um dos contratantes, na medida em que, com relação à elas, os impedimentos previstos no artigo 228 do Código Civil não tem aplicabilidade.

A assinatura de testemunhas no contrato é mero requisito formal, não surgindo nenhuma irregularidade na executividade da avença, eventual parentesco existente entre um dos contratantes e as mesmas. 2)-

Se o título executivo, consubstanciado pelo Contrato de Compra e Venda de Soja Comercial com Preço Fixo e Mercadoria a Entregar

encontrar-se revestido dos requisitos legais previstos nos artigos 585, II e 586, ambos do CPC, resta patente

sua liquidez, certeza e exigibilidade. 3)-

A teoria da imprevisão é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Ademais, os contratos aleatórios são incompatíveis com a teoria da imprevisão, porquanto sua principal característica é a incerteza com relação aos acontecimentos futuros, até mesmo quanto ao objeto da avença. 4)- A ocorrência de fato imprevisível não elide a parte vendedora no cumprimento do contrato, principalmente quando há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. 5)-

O contrato de compra e venda de safra futura pode não ser considerado contrato de adesão e, sendo assim, inaplicável

o Código de Defesa do Consumidor. 6)-

A 'cláusula penal'

é um pacto acessório pelo qual as partes de determinado negócio jurídico fixam, previamente, a indenização devida em caso de descumprimento

da obrigação principal, de alguma cláusula do contrato ou em caso de mora, dependendo, assim, do contrato principal.

7)-

Se o contrato principal goza dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, a mesma sorte segue o pacto acessório da

'cláusula penal',

mormente se esta dispõe expressamente a porcentagem que incidirá sobre o valor da obrigação principal. 8)-

Em sendo manifestamente excessiva a "cláusula penal", pode o magistrado até mesmo de ofício, reduzi-la, com amparo no artigo 413 do Código Civil e em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no caso, em 50% (cinquenta por cento). (N.U 0002553-53.2008.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014).

Quanto aos honorários sucumbenciais fundamentam que diante da condenação parcial

devem os honorários advocatícios, custas e despesas processuais serem rateados proporcionalmente entre as partes.

No caso, houve adequação do valor da saca, consoante o previsto em contrato, o que enseja a sucumbência mínima da parte apelada, e não recíproca, como defendido.

Majoro os honorários para R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023